Tribunal: STJ
Processo: 0049691-35.2019.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860082 - PR (2025/0050066-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLAUDETE MARIA SZLACHTA FAGUNDES
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO GARCIA DA FONSECA - PR054108
AGRAVADO
: MASCOR IMOVEIS LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
CARMELA MANFROI TISSIANI - PR031912
HELOISA TONELLO PORSCH - PR103086
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REPETI ÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
1. Decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, nos termos do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula 182/STJ.
2. Pretensão de reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório,
vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
20/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:48:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 00da6308-8fb0-4363-a095-1dd6025656ca

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860082 - PR (2025/0050066-
4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLAUDETE MARIA SZLACHTA FAGUNDES
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO GARCIA DA FONSECA - PR054108
AGRAVADO
: MASCOR IMOVEIS LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
CARMELA MANFROI TISSIANI - PR031912
HELOISA TONELLO PORSCH - PR103086
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REPETI ÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
1. Decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ.
2. Pretensão de reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório,
vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLAUDETE MARIA SZLACHTA
FAGUNDES contra decisão singular que não conheceu do agravo em recurso especial,
ao fundamento de que a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, quais sejam, a incidência das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar as Súmulas 5 e 7 do STJ,
sustentando que o recurso especial não demanda reexame de provas ou interpretação
de cláusulas contratuais, mas apenas a correta aplicação de dispositivos legais.
Argumenta, ainda, que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da
ampla defesa, bem como o direito ao duplo grau de jurisdição.
Impugnação ao agravo interno às fls. 775-782, na qual a parte agravada
alega que o recurso é manifestamente protelatório, reiterando que a decisão agravada
está devidamente fundamentada e que a pretensão da agravante esbarra nos óbices
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51232624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:53
Código de Controle do Documento: 52f69cef-a6ea-42af-9a51-5b3c34ace014

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.
VOTO
Originariamente, CLAUDETE MARIA SZLACHTA FAGUNDES ajuizou ação
de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos
morais em face de MASCOR IMÓVEIS LTDA., pleiteando a revisão de cláusulas
contratuais relativas ao reajuste de parcelas, a restituição de valores pagos a maior e a
condenação da ré ao pagamento de danos morais.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a
irregularidade no reajuste das parcelas e condenar a ré à restituição de R$ 5.510,65
(cinco mil quinhentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), de forma simples.
Condenou a parte ré à compensação moral em favor do autor (R$ 10.000,00), além de
fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.
O acórdão de apelação, da 20a Câmara Cível do TJPR, fixou premissas
fáticas e contratuais que sustentam, simultaneamente, (i) a restituição simples de
valores apurados por perícia (R$ 5.510,65), ante divergência de reajuste; (ii) a
inexistência de dano moral (mero dissabor); e (iii) a legitimidade de encargos e
despesas por força de cláusulas expressas do contrato.
Tais premissas foram afirmadas com base em laudo pericial (regularidade
dos critérios anuais; diferenças numéricas por descumprimento parcial do pactuado) e
na leitura do ajuste celebrado, com rejeição de onerosidade excessiva e redistribuição
de ônus sucumbenciais.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, por inexistência de
vícios integrativos.
Na sequência, a 1a Vice-Presidência do TJPR não admitiu o Recurso
Especial, destacando que a revisão pretendida exigiria interpretação de cláusulas
contratuais (a exemplo da disciplina de despesas de cartório e dos índices de reajuste),
com o revolvimento do acervo fático-probatório (perícia conclusiva; ausência de má-fé
para repetição em dobro; inexistência de abalo indenizável), o que atrairia a incidência
das Súmulas 5 e 7/STJ.
Referida decisão reproduziu trechos do acórdão de mérito para evidenciar o
caráter contratual e probatório dos pilares impugnados.
A parte recorrente manejou agravo em recurso especial (AREsp), porém
sem atacar, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, cada um dos fundamentos de
inadmissibilidade — limitou-se a afirmar, genericamente, que não haveria reexame de
provas nem interpretação de cláusulas, invocando “mera aplicação do direito”.
Diante disso, a Presidência do STJ não conheceu do AREsp, com fulcro no
art. 932, III, do CPC e art. 253, par. único, I, do RISTJ, por ausência de impugnação
específica (Súmula 182/STJ). A decisão explicitou a exigência de refutação
Documento eletrônico VDA51232624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:53
Código de Controle do Documento: 52f69cef-a6ea-42af-9a51-5b3c34ace014

individualizada dos óbices (Súmulas 5 e 7) e registrou que a inadmissibilidade do REsp
não se cinde em capítulos autônomos, impondo ao agravante o ônus de enfrentar
todos os fundamentos.
Novos embargos de declaração foram opostos, desta vez no AREsp,
rejeitados. A decisão embargada assinalava que não bastaria invocar, em termos
genéricos, a suposta “inaplicabilidade” da Súmula 7; era indispensável demonstrar, à
luz de cada tese recursal, por que o exame prescindiria do revolvimento fático-
probatório e, ainda, enfrentar o óbice da Súmula 5 (cláusulas contratuais) — o que não
ocorreu.
Feito esse resgate, passa-se ao exame das teses do agravo interno.
A irresignação do recorrente repisa que o REsp cuidaria de “matéria de
direito”, sem exigir interpretação contratual ou reanálise probatória.
Certo é, entretanto, que o cotejo revela o contrário: (a) a discussão sobre
despesas de cartório e índices de reajuste encontra suporte direto em cláusulas do
ajuste, cuja (re)interpretação é vedada pela Súmula 5/STJ; (b) a repetição em dobro
pressupõe má-fé — questão fática repelida no acórdão; (c) o afastamento de dano
moral fundou-se na inexistência de abalo indenizável apurada no caso concreto; e (d) a
condenação restitutória derivou de perícia conclusiva que apurou a diferença nominal
de R$ 5.510,65.
Logo, por óbvio, a reforma dependeria de revolvimento de fatos e provas
(Súmula 7/STJ) e de releitura contratual (Súmula 5/STJ).
No AREsp, a parte não enfrentou, pontualmente, tais fundamentos: não
demonstrou por que a tese sobre despesas de cartório dispensaria a leitura do
contrato; não indicou como seria possível reconhecer má-fé sem revolver a moldura
fática; e não expôs raciocínio que, sem revolver o laudo, infirmasse a conclusão
pericial.
Daí a subsistência dos óbices sumulares e o não conhecimento do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica.
A decisão emanada da Presidência do STJ foi explícita: o agravante deixou
de impugnar especificamente os fundamentos (Súmulas 5 e 7) adotados na origem,
impondo-se a incidência do art. 932, III, do CPC, do art. 253, par. único, I, do RISTJ e
da Súmula 182/STJ.
A mesma linha é reiterada nos embargos de declaração, com a ressalva de
que alegações genéricas não satisfazem o dever de dialeticidade. E mais: enfatiza-se
que a negativa de seguimento não se fragmenta em capítulos, exigindo o ataque a
todos os óbices.
Nada disso foi observado pelo recorrente.
Conforme sedimentado, não compete ao agravo interno suprir, a destempo,
deficiência dialética verificada no AREsp. A consequência é a manutenção da Súmula
182/STJ.
No que respeita à alegada violação ao contraditório, à ampla defesa e ao
duplo grau, considero, novamente, sem razão a tese do recorrente.
Documento eletrônico VDA51232624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:53
Código de Controle do Documento: 52f69cef-a6ea-42af-9a51-5b3c34ace014

Tanto a decisão de inadmissão do TJPR quanto as decisões do STJ estão
motivadas na legislação de regência (CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, par. único, I),
com indicação expressa dos óbices sumulares e da ausência de impugnação
específica, facultando à parte, inclusive, o manejo de embargos de declaração — que
foram examinados e rejeitados.
Houve, portanto, oportunidade para o enfrentamento adequado dos
fundamentos, o que não foi feito.
Também as pretensões de fundo (repetição em dobro e dano moral) não
ultrapassariam os óbices recursais em vigor, na medida em que: (a) a repetição em
dobro demanda comprovação de má-fé, afastada no acórdão; (b) o dano moral foi
excluído por ausência de abalo indenizável; e (c) as diferenças apuradas decorrem de
descumprimento parcial do contrato, revelado por perícia — tudo a exigir revolvimento
fático-probatório (Súmula 7) e releitura de cláusulas (Súmula 5).
Enquanto não superados, por impugnação específica, os óbices sumulares
que barraram o REsp, a rediscussão de mérito é inviável no âmbito estrito do agravo.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:53
Código de Controle do Documento: 52f69cef-a6ea-42af-9a51-5b3c34ace014

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.860.082 / PR
Número Registro: 2025/0050066-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002178520258160021 00496913520198160021 2178520258160021 496913520198160021
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDETE MARIA SZLACHTA FAGUNDES
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO GARCIA DA FONSECA - PR054108
AGRAVADO
: MASCOR IMOVEIS LTDA.
ADVOGADOS : MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
CARMELA MANFROI TISSIANI - PR031912
HELOISA TONELLO PORSCH - PR103086
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDETE MARIA SZLACHTA FAGUNDES
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO GARCIA DA FONSECA - PR054108
AGRAVADO
: MASCOR IMOVEIS LTDA.
ADVOGADOS : MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
CARMELA MANFROI TISSIANI - PR031912
HELOISA TONELLO PORSCH - PR103086
Documento eletrônico VDA51586368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:07:15
Código de Controle do Documento: 0f7d80ba-6a12-4974-884b-c8f03209abcc

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:07:15
Código de Controle do Documento: 0f7d80ba-6a12-4974-884b-c8f03209abcc